Tribunal: STF
Processo: RE 561605
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
   INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
   ARTIGO 97 DA CB/88.
A declaração de inconstitucionalidade foi
   proferida por órgão fracionário do Tribunal a quo, sem
   observância do princípio da "reserva de plenário" [CB/88, artigo
   97], e a municipalidade não alegou a existência desse vício. Em
   razão disso, o recurso não merece ser conhecido.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.